Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-84.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801654-84.2017.8.14.0015

APELANTE: SANTOS FREIRE CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Execução extrajudicial. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Ausência de termo de medição e entrega da obra. Equívoco nos índices de correção do valor. Extinção da execução sem resolução de mérito. Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, cooperação e não Surpresa.

1- Sentença que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial, acolhe a exceção de pré-executividade, reconhece a incerteza e iliquidez do título e, nos termos no artigo 485, IV do CPC, extingue a execução sem resolução do mérito.
Condena a parte exequente em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2- Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3- Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, e retificar os cálculos, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado; homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

4- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 10 e 810 do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 23 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA
(ID 19364992) contra sentença (ID 19364990) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, acolhe a exceção de pré-executividade, reconhece a incerteza e iliquidez do título e, nos termos no artigo 485, IV do CPC, extingue a execução sem resolução do mérito. Condena a parte exequente em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
nulidade da sentença por erro de procedimento;
b)
nulidade da sentença por ser ultra petita, considerando que o Apelado admitiu o débito e não requereu análise sobre a legalidade ou não do contrato administrativo firmado com a Apelante, ou que o mesmo estivesse dissociado de qualquer outro documento comprobatório;
c)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação

;
d)
nulidade por omissão da sentença quanto à inadimplência contratual;
e)
o Apelado tem a obrigação legal de pagar o valor de R$ 99.954,83 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) vencido desde 16/01/2013;
f)
litigância de má-fé do Município ao juntar recibos em branco para comprovar o pagamento do débito.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja decretada a nulidade da sentença e julgada totalmente improcedente a exceção de pré-executividade; seja determinada a atualização da dívida pela Contadoria; que seja determinada a continuidade da execução com o seu julgamento totalmente procedente e requisição do pagamento do débito apurado.

Contrarrazões (ID 19365004).

Certificada a intempestividade das contrarrazões (ID 19365005).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC.

Os autos reportam que a ora apelante ajuizou execução de título extrajudicial referente ao contrato de empreitada de nº 021/2012 firmado com o Município. A exequente conta que foi contratada pelo Município de Castanhal para executar serviços de construção de 01(uma) Academia de Saúde, no Bairro Apeú, conforme especificações contidas no Edital 035/2012. A obra foi entregue em 16 de janeiro de 2013, e o contratante deu plena quitação e aceitação completa dos serviços realizados, através do Setor de Fiscalização Municipal, todavia não cumpriu sua contraprestação não tendo quitado as parcelas do pagamento total da obra contratada. Do valor total de R$ 234.078,88 (duzentos e trinta e quatro mil, setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), pagou apenas o valor de R$134.124,05(cento e quarenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinco centavos) divididos em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira na data de 28 de dezembro de 2012, no valor de R$33.152,50(trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e a última em 21 de março de 2013 no valor de R$100.971,55(cem mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), restando a Requerente receber o pagamento contratado de R$ 99.954,83 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) que, atualizado, resta na dívida de R$193.086,22(cento e noventa e três mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) cobrado nesta ação executiva.

Junta: contrato de empreitada 021/2012 (Id 19364751- 19364761); ata de abertura e julgamento de tomada de preços (Id 19364762 – 19364763); recibos de caução (Id 19364764 – 19364915); Instrumento particular de constituição da sociedade (Id 19364918 – 19364931); documentos de regularidade cadastral; CNPJ, alvará (Id 19364932 – 19364934); fotografias do prédio (Id 19364935); extrato de conta corrente (Id 19364937 – 19364938); planilha de cálculo (Id 19364939 – 19364940).

Citado, o Município apresentou exceção de pré-executividade (Id 19364961) alegando a inexigibilidade do crédito e o excesso de execução, pois já teria adimplido com parcela da obrigação, qual seja, R$146.485,88 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) soma dos valores já quitados: R$134.124,05 (cento e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinco centavos) e R$12.361,83 (doze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos). Conclui ser equivocado o valor cobrado de R$ 193.086,22 (cento e noventa e três mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) e pugna pelo reconhecimento do excesso de execução e da inexigibilidade da obrigação, para extinção da ação executória com resolução do mérito.

Colaciona o contrato em execução (Id 19364964); diário de movimentos bancários (Id 19364969); nota de empenho nº 27050104 no valor de R$12.361,82 (doze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), respectivos recibo e nota fiscal (Id 19364973).

Certificada a não interposição de embargos à execução (Id 19364986).

A exequente impugnou a exceção de pré-executividade e firmou o pedido inicial atualizando os cálculos (Id 19364989).

Proferida a sentença extintiva do feito executivo. Destaco trechos do julgado:

“A execução se funda em contrato administrativo para construção de ginásio. Na cláusula IX está consignado que o pagamento será efetuado por cheque nominal a empresa contratada mediante apresentação de fatura e boletim de medição.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o contrato administrativo se insere no conceito de documento público elencado no artigo 784, II do CPC.

(...)

Contudo
o contrato administrativo quando dissociado de qualquer outro documento que comprove a medição e recebimento ou recusa da obra não viabiliza a pretensão sem uma cognição exauriente. A execução não está instruída com termo de recebimento de obra, nota de empenho, autorização de despesa, nota fiscal ou com a quarta medição não sendo viável o manejo de execução. Ainda que o Município admita a prestação de serviços há controvérsia quanto ao valor, considerando que apresenta com a exceção comprovantes de pagamentos não se utilizando somente de “recibos em branco”

Analiso, ainda, que a exequente atualizou o débito pelo INPC e aplicou juros de 1% ao mês desde 20/04/2017 que não tem respaldo contratual e muito menos nos encargos aplicáveis a Fazenda Pública conforme tema repetitivo 905 do STJ
.

Padece, portanto, a execução de pressuposto essencial para constituição e desenvolvimento pela via executiva, não sendo instruído com prova de dívida certa, líquida e exigível.

Diante do exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO para reconhecer a incerteza e iliquidez e nos termos no artigo 485, IV do CPC e decretar a extinção da execução sem resolução do mérito
.

Em razão da causalidade condeno o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Inconformada, a exequente recorre sustentando os seguintes pontos:
a)
nulidade da sentença por erro de procedimento;
b)
nulidade da sentença por ser ultra petita, considerando que o Apelado admitiu o débito e não requereu análise sobre a legalidade ou não do contrato administrativo firmado com a Apelante, ou que o mesmo estivesse dissociado de qualquer outro documento comprobatório;
c)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação

;
d)
nulidade por omissão da sentença quanto à inadimplência contratual;
e)
o Apelado tem a obrigação legal de pagar o valor de R$ 99.954,83 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) vencido desde 16/01/2013;
f)
litigância de má-fé do Município ao juntar recibos em branco para comprovar o pagamento do débito.

Requer: que seja decretada a nulidade da sentença e julgada totalmente improcedente a exceção de pré-executividade; seja determinada a atualização da dívida pela Contadoria; que seja determinada a continuidade da execução com o seu julgamento totalmente procedente e requisição do pagamento do débito apurado.

Da nulidade da sentença

A apelante sustenta que a sentença é nula pois há erro de procedimento, pois eivada de erro material considerando julgamento contrário à prova dos autos, pois existe documentação da dívida exequenda corroborada pela confissão do Apelado, mesmo assim, o foram julgados procedentes os embargos à execução, decretando ilegalmente a extinção da execução, sem resolução do mérito. Nula, também, por ser
ultra petita
, tendo em vista que o Apelado admitiu o débito e não requereu análise sobre a legalidade ou não do contrato administrativo firmado, ou que estivesse dissociado de qualquer outro documento comprobatório, de modo que a sentença ofende o princípio da congruência. Ainda, por omissão quanto à inadimplência da apelada.

Pois bem.

A sentença recorrida reconhece a ausência de pressuposto essencial para constituição e desenvolvimento pela via executiva, em virtude de o feito não estar instruído com prova de dívida certa, líquida e exigível, considerando a ausência de termo de recebimento de obra, nota de empenho, autorização de despesa, nota fiscal ou com a quarta medição; bem como pela atualização equivocada do valor do débito.

No tocante à execução contra a Fazenda Pública, como no caso específico que trata de título extrajudicial, conforme estabelece o § 3º do art. 910 do CPC, aplicam-se as disposições do art. 534 do CPC.

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113.

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.”

Da base legal, tem-se como certo que a parte exequente deve guarnecer a petição inicial com o título executivo; bem como apresentar memória de cálculos específicos para averiguação da pertinência do direito reclamado, solidificando o pedido.

Por certo, no caso de prestação de serviço de edificação predial, como no caso, é necessário comprovar o efetivo cumprimento da obrigação por meio de medição de obra certificada pela contratante. Nesses termos, dispõe o próprio instrumento contratual, cujos trecho pertinentes destaco:

“IX- MEDIÇÕES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

1. As medições dos serviços serão elaboradas, tomando-se por base as memórias de cálculo emitida pela fiscalização, referente a esse período.

1.1 As memórias de cálculo elaboradas, assinadas e emitidas pela fiscalização, deverão ser mensais (de acordo com o mês), com exceção da primeira e da última que poderão tr periodicidade inferior a um mês-calendário. A primeira, elaborada a partir da emissão da ordem de serviço, sendo fechada no último dia do mês, e a última, que deverá ser elaborada logo após a conclusão dos serviços;

1.2 As memórias de cálculo referentes ao período de execução dos serviços serão preparadas pela fiscalização com o acompanhamento da contratada.

(...)

2. A fatura acompanhada do respectivo Boletim de Medição, deve ser emitida contra a PMC e entregue na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para fins de processamento e envio para pagamento, no prazo máximo de 09 (nove) dias corridos após o recebimento da medição;

3. O pagamento da fatura será feito em cheque nominal à licitante, no máximo até 30 (trinta) dias corridos após a medição dos serviços. A fatura será emitida de acordo com o laudo de medição elaborado pela fiscalização da PMC.

(...)

XII- DO RECEBIMENTO DA OBRA

1- A obra será recebida por Comissão formada pelo Engº fiscal e mais dois membros designados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.”

Por outro lado, na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz.

Segundo ensina Fredie Didier Jr (in DIDIER JR. Fredie.
Curso de direito processual civil.
v.1, 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2008.): “a fim de impedir uma decisão precipitada ou equivocada, o magistrado não pode decidir com base em questão de fato ou de direito, ainda que tal questão possa ser conhecida de oficio, sem que sobre ela as partes tenham sido intimadas a se manifestar”.

No caso, restou comprovado pela exequente que firmou contrato com o Município no valor de R$ 234.078,88 (duzentos e trinta e quatro mil, setenta e oito reais e oitenta e oito centavos); tendo recebido parte do avençado pelo serviço prestado. Ajuizou ação de execução do título dizendo restar inadimplido o valor de R$99.954,83 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) que, atualizado a partir de 21/03/2013, chegou ao montante de R$ 193.086,22(cento e noventa e três mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos). O Município, por sua vez, em exceção de pré-executividade, diz ter pago a monta de R$146.485,88 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e refuta o montante atualizado cobrado alegando excesso de execução.

Em que pesem as evidências constatadas nos autos, inclusive a ausência de contestação do Município a respeito da conclusão da obra, bem ainda o fato de o executado não esclarecer o excesso de execução alegado, a falta das planilhas de medição da obra e o equívoco na aplicação dos índices de correção do valor em execução restaram preponderantes para a extinção do feito sem resolução de mérito.

Entendo desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, o que, por certo, seria a medida mais justa, haja vista os autos conterem elementos convincentes do direito alegado pela exequente. Quanto aos índices aplicados, também podem ser objeto de retificação o que pode ser realizado até de oficio. Assim deveria se dar em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpido no art. 10 do CPC.

Nesse sentido, o artigo 801 do CPC recomenda:

“Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Diante dessa constatação, tenho que melhor se apresenta a ponderação dos princípios que norteiam o direito processual, pelo que a sentença deve ser desconstituída e o processo retornar à origem, para que seja oportunizado à exequente colacionar o documento pendente, a fim de satisfazer o convencimento do magistrado para decidir a questão com julgamento do mérito, verificando a existência ou não do excesso de execução, dando solução à lide.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024